Tribunal: TJES
Processo: 0003170-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003170-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VIVIANE SOARES BARBOSA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003170-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VIVIANE SOARES BARBOSA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

Advogado do(a) PACIENTE: HIORRANNA MENEGUCI ALVES - ES31876-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Inexiste qualquer hipótese capaz de indeferir a benesse a ré, ora, mãe de uma criança de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses que ainda é amamentada por sua genitora. 2. Ordem concedida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003170-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VIVIANE SOARES BARBOSA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

Advogado do(a) PACIENTE: HIORRANNA MENEGUCI ALVES - ES31876-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VIVIANE SOARES BARBOSA, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03 e artigo 33 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ilegalidade da segregação cautelar, sob o fundamento de que a paciente possui uma filha de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses que ainda amamenta.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“[...] Narram os autos que na data, horário e local mencionados, policiais civis, seguiram até a Rua Marineide Silva dos Santos, n° 37, Bairro Ulisses Guimarães, Município de Vila Velha/ES, para cumprir um mandado de busca e apreensão, ocasião em que foram recebidos pela denunciada, que franqueou a entrada dos agentes no local. Neste contexto, a Polícia realizou buscas na residência de VIVIANE e Lucas de Almeida Bernardo, sendo localizados diversos itens em desconformidade com a legislação, conforme Auto de Apreensão em anexo. Em um dos quartos da residência foram localizadas: 01 (uma) arma de fogo, marca “Beretta (Itália)”, calibre 9mm “Parabellum” (9x19), número de série AA054568B, 49 (quarenta e nove) munições ogivais, marca “CBC”, calibre .9mm “Parabellum” (9x19), 01 (uma) munição ogival, marca “CBC”, calibre .38 Special, e 02 (dois) carregadores sobressalentes compatíveis com munição 9mm, e 03 (três) papeis contendo anotações. Nos fundos do imóvel, constatou-se a existência de uma construção que abrigava um laboratório amador para fabricação, preparo e embalo de produtos entorpecentes, especificamente “maconha” e “cocaína”, sendo localizado 01 (um) vidro de éter comercial, 01 (um) pote contendo acetona, 03 (três) rolos plásticos para embalo, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) liquidificador,

11 (onze) embalagens contendo pequenas sacolas, 01 (uma) peneira, 02 (duas) sacolas de pinos com capacidade para 1.000 (mil) pinos cada. Por fim, no veículo do casal, foram encontrados ainda 03 (três) sacolas contendo substância similar à “maconha”, 01 (uma) sacola contendo substância similar à “cocaína”, todos devidamente embalados e destinados à mercancia. [...]”

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o artigo 318-A do Código de Processo Penal determina a concessão da benesse às pacientes mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, veja-se:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Na presente hipótese, não se trata de crime praticado mediante violência, ou grave ameaça ou, sequer, contra descendente. Além disso, ressalto que a ré é primária, não ostentando qualquer registro criminal.

Não obstante, devo mencionar que o alvo do mandado de busca e apreensão na residência da paciente era o seu companheiro, Lucas de Almeida Bernardo, o qual, inclusive, se evadiu do local quando os agentes ingressaram no imóvel, enquanto a coacta permaneceu.

Portanto, não existe qualquer hipótese capaz de indeferir a benesse à ré mãe de uma criança de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, que ainda é amamentada por sua genitora.

Desta forma, ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, concedo a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.